Tribunal: TJES
Processo: 5007367-21.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007367-21.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: RENATO SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007367-21.2024.8.08.0011

RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RECORRIDO: RENATO SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO COM AVARIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABATIMENTO DO PREÇO (RESTITUIÇÃO). RETIRADA DO BEM PELO FORNECEDOR. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por fornecedora de móveis contra sentença que a condenou ao abatimento integral do valor de produto entregue com avaria (R$ 627,21). A recorrente insurge-se contra a ausência de determinação para a retirada do produto, alegando enriquecimento ilícito do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do abatimento do preço (restituição do valor), sem a respectiva obrigação de devolução ou autorização de retirada do produto avariado, configura enriquecimento sem causa do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) devido à entrega de produto danificado sem a devida substituição no prazo legal.

O abatimento integral do valor pago equivale à restituição do preço, o que impõe o retorno das partes ao estado anterior para evitar o enriquecimento ilícito (art. 884, CC).

Deve-se facultar ao fornecedor a retirada do bem, sob pena de abandono, condicionada ao prévio reembolso do valor ao consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
A restituição integral do valor pago por produto avariado autoriza o fornecedor a proceder à retirada do bem no endereço do consumidor, em prazo determinado, sob pena de abandono, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 14 e 18, § 1º, III;

CC, arts. 186, 884 e 927.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por
RENATO SILVA.

A
Sentença de Primeiro Grau
(ID

16158384) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, tão somente para
CONDENAR
a requerida a proceder o abatimento do preço, na quantia de R$ 627,21 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), referente ao móvel Box Confort 79x1 98x25 Lhnatural duas unidades; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.
”.

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16158398, por meio da qual não acolheu os declaratórios.

Em sede recursal, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16158400), alegando a ausência de falha nos serviços e requerendo a reforma da sentença. Sustenta, fundamentalmente, que a manutenção do abatimento do preço sem a devolução do produto configura enriquecimento ilícito, pleiteando, assim, a determinação expressa de restituição do bem pela parte autora à requerida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 16158406.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado,
a r. sentença comporta

parcial reforma
.

O caso em questão suscita patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Infere-se dos autos que o autor realizou compra de produtos com a requerida, contudo, um dos produtos fora entregue com avaria, conforme documento acostado no ID 16158257. Nota-se que a parte recorrente não desincumbiu do seu ônus, a requerida não demonstrou qualquer diligência para sanar o vício, no prazo legal de 30 (trinta) dias.

Nesse aspecto, embora tenha sustentado na defesa que providenciou uma nova entrega, nada comprovou a esse respeito (não atendimento por parte do consumidor). A falha nos serviços da recorrente consiste na entrega de produto com avaria, sem a devida substituição do produto, nos termos do artigo 14 c/c 18, § 1º, III do CDC.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço da recorrente, consistente na entrega de produto danificado. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, impõe-se o dever à recorrente do abatimento integral do valor cobrado referente ao produto entregue com avaria, visto que o “abatimento”, na realidade, se trata de restituição integral do valor pago pelo produto que apresentou avaria.

Nesse contexto, deve ser acolhida a tese da recorrente quanto à retirada do produto, evitando-se o enriquecimento ilícito, pois a ausência de determinação quanto ao recolhimento do produto

legitima a retenção injustificada, permitindo que a parte autora permaneça com o bem já ressarcido, o que caracteriza enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, consoante o artigo 884 do Código Civil.

Dessa forma, a r. Sentença merece reforma somente para determinar o recolhimento do bem. Assim, passo a dispor que: Fica autorizada a parte requerida a proceder à retirada do produto no endereço da parte Autora, em horário comercial, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado e após a devida restituição do valor. A inércia da requerida implicará na perda do direito de reaver o bem, sob pena de configurar o abandono do produto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença prolatada no ID 16158384, para determinar que a Recorrente fica autorizada a retirar o produto na casa da parte Autora durante o horário comercial, no prazo máximo de 10 dias após o trânsito em julgado e condicionada ao prévio cumprimento do comando sentencial. Mantidos os demais termos da sentença. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)